Tribunal: STJ
Processo: 1023958-23.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683173 - SP(2024/0241877-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP
ADVOGADO
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
AGRAVADO
: ELIO NOSSA MENDES
AGRAVADO
: ROSANGELA BERNARDINO CAMARGO
ADVOGADOS
: LUCIUS MARCUS OLIVEIRA - PR019846
JEFFERSON KAMINSKI - PR037362
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO PARA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXEQUIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CARÁTER TÉCNICO DO
RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE PROVAS E
SÚMULA No 284/STF.
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 e 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Petição de recurso que se limita a expressar seu inconformismo com o
resultado do julgamento, sem se ater ao carácter técnico do recurso
especial, caracteriza deficiência na fundamentação recursal, que inviabiliza
a adequada compreensão da controvérsia posta nos autos, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda interpretação de cláusulas contratuais e da análise do conjunto
fático-probatório constante dos autos, conforme dispõem as Súmulas nos 5
e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 66c54fe7-2171-420e-a17a-a93dd9822444

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683173 - SP(2024/0241877-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP
ADVOGADO
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
AGRAVADO
: ELIO NOSSA MENDES
AGRAVADO
: ROSANGELA BERNARDINO CAMARGO
ADVOGADOS
: LUCIUS MARCUS OLIVEIRA - PR019846
JEFFERSON KAMINSKI - PR037362
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO PARA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXEQUIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CARÁTER TÉCNICO DO
RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE PROVAS E
SÚMULA No 284/STF.
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 e 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Petição de recurso que se limita a expressar seu inconformismo com o
resultado do julgamento, sem se ater ao carácter técnico do recurso
especial, caracteriza deficiência na fundamentação recursal, que inviabiliza
a adequada compreensão da controvérsia posta nos autos, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda interpretação de cláusulas contratuais e da análise do conjunto
fático-probatório constante dos autos, conforme dispõem as Súmulas nos 5
e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DANIELE LP contra decisão que inadmitiu
recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO QUE
REGULA AS CESSÕES DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS).
EMBARGOS
JULGADOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES. DECISÃO REFORMADA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
Documento eletrônico VDA54445276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:01
Código de Controle do Documento: 085fadc9-f533-420f-98fa-0dff8032c349

QUE É MANIFESTA. RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO, NÃO
CONHECIDO O APELO DO EMBARGADO, POR ESTAR PREJUDICADA SUA
APRECIAÇÃO. " (e-STJ fl. 527)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
666/669
No recurso especial, a parte recorrente alega violação e negativa de vigência
dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem, em
art. 1.022,
embargos de declaração, não supriu a omissão referente aos arts. 10 e 370 do Código
;
de Processo Civil
(ii) arts. 10 e 370, do
, na medida em que o
Código de Processo Civil
Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso, extinguiu a execução sob o
fundamento de ausência de prova da inadimplência do sacado. Ocorre que o juízo de
primeiro grau havia considerado desnecessária a produção de provas, optando pelo
julgamento antecipado da lide. Tal conduta resultou em decisão surpresa e
caracterizou cerceamento de defesa; e
(iii) arts. 784, III, do
e 421, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
Código Civil, pois o Tribunal de origem desconsiderou a validade do contrato como
título executivo extrajudicial, apesar de se tratar de documento particular
devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Além disso, o referido
contrato contém cláusulas expressas que estabelecem a coobrigação dos recorridos
quanto ao pagamento dos títulos cedidos, sem impor qualquer formalidade adicional
para o exercício da obrigação, o que reforça a sua força executiva nos termos da
legislação vigente (e-STJ fls.
).
533/556
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
663/665
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se configura tal vício
quando o acórdão recorrido, ainda que não aprecie individualmente todos os
argumentos deduzidos pela parte vencida, apresenta fundamentação suficiente para
solucionar integralmente a controvérsia, limitando-se a não acolher a tese defendida
pelos recorrentes.
No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu que a dívida é propter
sendo de responsabilidade do proprietário. É o que se extrai da seguinte
rem,
passagem:

"Com efeito, restou assentado que os documentos juntados na
inicial da execução eram insuficientes ao percurso da via executiva, visto que
ausente prova de que os créditos cedidos ao exequente não foram
devidamente pagos nas datas respectivas
que os títulos continham
e/ou
alguma eiva, bem como não comprovada recusa à recompra dos títulos no
prazo avençado entre as partes, o que era imprescindível à exequibilidade.
Era o que bastava." (e-STJ fl. 667)
Documento eletrônico VDA54445276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:01
Código de Controle do Documento: 085fadc9-f533-420f-98fa-0dff8032c349

Nesse contexto, agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da
irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/15,
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

À luz do
do CPC, o órgão julgador não é obrigado a se pronunciar
art. 489
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito
daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo
omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o
acolhimento dos embargos declaratórios.
No que concerne à alegada ofensa aos arts. 10, 370, 784, III, do Código de
, bem como ao
parágrafo único, do
, observa-se a
Processo Civil
art. 421,
Código Civil
deficiência na fundamentação recursal, uma vez que a parte recorrente, embora tenha
indicado o dispositivo supostamente violado, não explicitou de que forma o acórdão
recorrido teria contrariado tal norma. Tal omissão inviabiliza a adequada compreensão
da controvérsia posta nos autos.
Na petição de recurso especial, a parte recorrente limitou-se a manifestar
seu inconformismo com o resultado do julgamento, sustentando, de forma genérica, a
ocorrência de decisão surpresa, cerceamento de defesa e exequibilidade do título
executivo. O acórdão recorrido, entretanto, assentou que a ausência de provas dizia
respeito à ação de execução, e não aos embargos à execução — fundamento que
sequer foi especificamente impugnado. Ademais, o recurso especial, de natureza
eminentemente técnica, foi manejado como se se tratasse de apelação contra o
acórdão recorrido, apresentando-se ao Superior Tribunal de Justiça como se este
funcionasse como uma terceira instância revisora, sem, contudo, demonstrar de modo
claro, objetivo e específico em que medida o acórdão impugnado teria violado os
dispositivos legais invocados.
Documento eletrônico VDA54445276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:01
Código de Controle do Documento: 085fadc9-f533-420f-98fa-0dff8032c349

Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
ATO
ILÍCITO.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PEDIDO.
IMPROCEDÊNCIA.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
ABRANGÊNCIA.
EXCEPCIONAL
INVERVENÇÃO.
DESNECESSIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAIS.
CONDENAÇÃO.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. É deficiente a fundamentação recursal que, apesar de apontar o
malferimento à legislação federal, se revela incapaz de evidenciar as
ofensas aos dispositivos legais invocados.
3. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que a apelação
que postula a improcedência do pedido devolve ao conhecimento do Tribunal
toda a matéria, incluída a redução do valor da condenação, de menor
abrangência. Precedente.
4. De acordo com orientação jurisprudencial consolidada, a excepcional
intervenção do STJ para revisar valores de indenizações fixadas por dano
moral só é possível quando o montante arbitrado na origem for
manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54445276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:01
Código de Controle do Documento: 085fadc9-f533-420f-98fa-0dff8032c349

5. Segundo entendimento consolidado no STJ, nas causas em que houver
condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados
entre os percentuais de 10% a 20% sobre o montante condenatório (art. 85,
§2o, do
.
CPC/2015)
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.930.768/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se.)
5/5/2025,
9/5/2025

Além disso, no que diz respeito à violação de lei federal, as conclusões do
Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se
pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte
que interessa:

"Ocorre que o credor não provou que os créditos que lhe foram
cedidos não foram devidamente pagos nas datas respectivas
que os
e/ou
títulos continham alguma eiva e nem que houve recusa à recompra dos
títulos no prazo avençado entre as partes, o que era imprescindível à
exequibilida de, nos termos das cláusulas 7.1 e 7.2 do título executivo (cf.
fls.
), assim redigidas:
300/301
'7.1. A CEDENTE assume a responsabilidade de concluída a
operação e sobrevindo a constatação de vícios ou de quaisquer outras
exceções na origem do(s) crédito(s) negociado(s), recomprar os referidos
DIREITOS CREDITORIOS do CESSIONÁRIO mediante a assinatura de
TERMO DE RECOMPRA ou, na impossibilidade de recompra, indenizar o
CESSIONÁRIO, pelo valor de face do título negociado, acrescido de multa de
20,00 % (vinte por cento) de juros moratórios de 1,00% (um por cento) ao
mês, de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente
estabelecidos, das perdas e danos e honorários de advogado, tudo conforme
autorizam os artigos 389 e 394 ao 396 do Código Civil.
7.2. O prazo para a CEDENTE recomprar o(s) crédito(s) será de 48
(quarenta e oito) horas após ser cientificada da constatação de vícios ou de
quaisquer outras exceções, devendo o respectivo TERMO DE RECOMPRA ser
firmado pelas partes do mesmo modo que os TERMOS DE CESSÃO,
conforme previsto na cláusula 11 abaixo.
7.2.1.- A recusa na recompra do(s) crédito(s) no prazo estipulado,
poderá dar ensejo à cobrança judicial contra a CEDENTE e os DEVEDORES
SOLIDÁRIOS.
7.2.2. Qualquer tolerância em relação ao disposto nesta cláusula
será considerada mera liberalidade do CESSIONÁRIO.'
Aqui,
na
inicial
da
execução
(autos
no
1066591-
83.2021.8.26.0100), o credor anexou apenas a planilha de cálculo (fls. 10
daquele feito), instrumento de mandato (fls. 11), regulamento do fundo (fls.
), contrato que regula as cessões de crédito para fundo de
12/44
investimento em direitos créditórios (fls.
), termo de cessão no 4222334
45/60
no valor de R$ 322.037,96 (fls. 61), termo de cessão no 428937 no valor de
R$ 60.000,01 (fls. 62), termo de cessão no 432426 no valor de R$ 68.346,71
(fls. 63), termo de cessão no 425343 no valor de R$ 110.000,01 (fls. 64),
instrumento particular de constituição garantia de alienação fiduciária bens
móveis (fls.
), extrato do andamento processual de anterior demanda
65/71
executiva extinta sem resolução do mérito (fls.
) e da inicial da
72/74
demanda de busca e apreensão (fls.
). E, como acima exposto, tais
75/89
documentos são insuficientes ao percurso da via executiva. " (e-STJ fls.
)
528/529

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54445276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:01
Código de Controle do Documento: 085fadc9-f533-420f-98fa-0dff8032c349

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:01
Código de Controle do Documento: 085fadc9-f533-420f-98fa-0dff8032c349

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.683.173 / SP
Número Registro: 2024/0241877-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10239582320228260100
10665918320218260100
306181620238260100
30618162023826010010239582320228260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP
ADVOGADO
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
AGRAVADO
: ELIO NOSSA MENDES
AGRAVADO
: ROSANGELA BERNARDINO CAMARGO
ADVOGADOS : LUCIUS MARCUS OLIVEIRA - PR019846
JEFFERSON KAMINSKI - PR037362
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55295387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:43
Código de Controle do Documento: 65d90ab5-e99f-421a-a289-f6d58fc8bd97

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:43
Código de Controle do Documento: 65d90ab5-e99f-421a-a289-f6d58fc8bd97